Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735069-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EMERSON DANIEL MONTEIRO SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por EMERSON DANIEL MONTEIRO SILVA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco E, Ala B, Cela 10, em que requer a revisão de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0708900-68.2019.8.07.0009, que tramitou no Tribunal do Júri de Samambaia. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora